Tribunal: TJDFT
Processo: 0722391-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722391-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MONIQUE FERREIRA LIMA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Reclamação Criminal, com pedido liminar, manejado por MONIQUE FERREIRA LIMA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasilia que, nos autos do Processo no. 0724976-10.2023.8.07.0016 (Medidas Protetivas – Lei Maria da Penha) por ela ajuizado em face de CRISTIANO FERREIRA ARAGAO, indeferiu o seu pedido de medida protetiva em relação ao seu tio, por não vislumbrar a presença dos requisitos legais. Eis o teor da decisão impugnada (ID. 158240483 daqueles autos). “(...) O parágrafo 1o, do artigo 19, da Lei no 11.340/2006 dispõe que as medidas ora pleiteadas podem ser concedidas de imediato, sendo desnecessária a audiência das partes e manifestação do Ministério Público. A presente ocorrência policial tem por objeto os supostos crimes de ameaça e de injúria. Consta do termo de declaração da vítima: “(...)A comunicante MONIQUE informa que em data e hora mencionados em campo, teve um desentendimento com seu tio CRISTIANO. Segundo a comunicante MONIQUE, seu avô faleceu há pouco tempo, gerando problema relacionado à herança. Que hoje, 09/05/2023, CRISTIANO estacionou seu carro, de modo a impedir que os outros moradores estacionassem na residência, tendo MONIQUE pedido que sua avó falasse para CRISTIANO tirar o carro da garagem. Naquele momento CRISTIANO saiu dizendo que MONIQUE não sabia dirigir, então começaram a discutir. Que CRISTIANO foi na direção de MONIQUE que o empurrou, tendo CRISTIANO novamente andado na direção de MONIQUE que o empurrou novamente. Que MONIQUE entrou em casa e trancou CRISTIANO do lado de fora, e disse que só abriria se CRISTIANO tirasse o carro. MONIQUE abriu a porta com medo de CRISTIANO quebra-la, momento em que CRISTIANO jogou agua em MONIQUE e tomou seu celular, dizendo que só devolveria se Monique se sentasse a mesa e o ouvisse. Que ao sentar na mesa para ouvir CRISTIANO o mesmo passou a xinga-la, porém por estar nervosa não se recorda do que foi xingada. Que nesse momento a genitora de MONIQUE chegou e discutiu com CRISTIANO para que ele retirasse o carro. A comunicante, MONIQUE, então relatou a sua genitora o que acabara de acontecer tendo sua genitora passado a discutir com CRISTIANO, momento em que a declarante interveio, tendo CRISTIANO ido a garagem arrumar o seu carro. Após esse fato, a declarante se deslocou a esta Delegacia não tendo contato posterior com CRISTIANO.A comunicante informa ainda que tem medo de conviver com seu tio CRISTIANO (...)”. Sabe-se que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha são deferidas em favor da mulher, vítima de violência, caso haja indícios de risco atual ou iminente que possam colocar a integridade física e/ou psicológica dela em ameaça, possuindo caráter acautelatório e temporário. Contudo, é certo que a fixação de medidas protetivas de urgência demanda a demonstração de grave situação de risco, principalmente porque envolve limitação de direitos do suposto agressor, assim como pode ocasionar a prisão preventiva dele. Segundo a ofendida, ela teve um desentendimento com o tio dela, pois ele estacionou o carro de modo a impedir que outros carros fossem estacionados na residência, ao passo que o suposto ofensor disse que a vítima não sabia dirigir. Segundo a vítima, o suposto ofensor teria ido na direção dela, intimidando-a, motivo pelo qual ela o empurrou, além de trancá-lo para fora da residência. Após a vítima permitir que o tio ingressasse na residência, ele teria jogado água nela. Na gravação juntada no ID. 158226167, é possível ver um homem (que seria o requerido) jogando água em uma mulher (que seria a vítima), ao passo que ela dizia “joga, joga mais” e ele dizia “não te bati”. Ressalta-se que, no vídeo, houve ofensas verbais recíprocas e a vítima não aparentou estar amedrontada com a situação, tampouco temor em relação ao requerido. Assim, em análise das declarações da ofendida, do vídeo juntado e das informações do questionário de avaliação de risco, verifico que os fatos narrados pela vítima à autoridade policial não atingem, em princípio, consistência suficiente para autorizar, desde já, a adoção de medidas protetivas de urgência, porquanto não restou evidenciada a existência de uma objetiva situação de risco a recomendar o deferimento do pedido. O caso versa sobre desentendimentos relacionados à convivência familiar. Assim, em juízo preliminar, sem adentrar o mérito e apontar responsabilidades, entendo que, no caso em tela, não vislumbro, por ora, a necessidade de intervenção judicial para a proteção da vítima. Sendo assim, por ora, INDEFIRO os pedidos de medidas protetivas de urgência, por carência de suporte fático e jurídico e atendendo ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Intime-se a vítima, ficando esta advertida para manter seu endereço e telefone atualizado, para que comunique ao juízo sobre eventual reconciliação que houver com o requerido, bem como que eventual não comparecimento às audiências a serem designadas por este Juízo, poderá ser arbitrada multa e pagamento referentes às custas pelas diligências efetuadas para sua intimação, bem como possibilidade de revogação das medidas protetivas eventualmente deferidas, em virtude de sua desídia. Caso a vítima trabalhe, deverá informar seu endereço de trabalho. Após, dê-se vista ao Ministério Público. Tendo em vista que os autos das medidas protetivas eletrônicas estão sendo encaminhados a este Juízo, por meio do sistema PJe, em formato sigiloso, determino a retirada do sigilo das peças processuais, com exceção do Formulário Nacional de Avaliação de Risco que deverá ser mantido ou feito sigiloso por força do art. 2o, § 1o, da Lei n. 14.149/2021, a fim de possibilitar a integral consulta das partes aos atos praticados no feito, resguardado o caso em que a vítima solicitar que seu endereço permaneça sigiloso. Expedidas as devidas intimações, arquive-se a medida, trasladando-se ao inquérito policial o respectivo espelho de distribuição, comunicando-se ao Órgão Ministerial. Por medida de economia e celeridade processual, o presente ato possui força de ofício e/ou mandado, para os devidos fins”. Em sua petição inicial (ID. 47566314, p. 01-12), a parte reclamante narra, em síntese, que: a) “a decisão ora impugnada não indica nenhum elemento fático apresentado com o Boletim de Ocorrência em suas razões de decidir, o que se traduz como verdadeira limitação ao contraditório e à ampla defesa da Ofendida- Reclamante, já que não se sabe por qual motivo nenhuma das provas foi utilizada na análise das Medidas Protetivas pretendidas” (p. 04); b) “as agressões, que se iniciaram de forma verbal, com xingamentos e palavras de baixo calão direcionado à Autora, já estão na eminência de se tornarem uma agressão física, tendo em vista que é bem claro que o Recorrido parte para cima da Recorrente, inclusive jogando água em seu rosto” (p. 04); c) o denunciado possui histórico de agressões verbais e violência psicologia contra a reclamante, já tendo, inclusive, dado um tapa no rosto de sua genitora, quando esta tentou protege-la de injusta agressão do reclamado (p. 05); d) houve negativa inicial das autoridades policiais em registrar o evento como violência com base na Lei Maria da Penha, fato que somente foi feito no dia seguinte, sendo que seus documentos não foram juntados corretamente pelos servidores da Delegacia de Polícia (p. 05); e) o reclamado já possui histórico de violência doméstica contra outras mulheres de seu convívio e a certeza da impunidade faz com que ele mantenha essa postura ilícita (p. 05-06); f) a reclamante “sempre morou na casa da família, desde que nasceu, já o Recorrido somente voltou ao lar após sua ex-esposa se cansar do tratamento hostil que recebia”, sendo necessária a adoção de medidas para resguardá-la (p. 06). Pede, inicialmente, a gratuidade da justiça e o deferimento de tutela recursal para determinar o afastamento do reclamado do lar da Recorrente, impondo-o, ainda, a proibição de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 200 (duzentos) metros, e vedando-o de contatar a ofendida por qualquer meio de comunicação. Ao final, no mérito, pugna pelo conhecimento e procedência da reclamação para confirmar a tutela deferida ou para concedê-la, nos termos requeridos (p. 03 e 11-12). Sem preparo, diante da gratuidade da justiça requerida neste recurso. É o breve relatório. Decido. Em relação ao pedido de gratuidade da justiça, considerando que não há elementos que fragilizem a sua afirmação de hipossuficiência, defiro-lhe este benefício. Anote-se. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a reclamação no processo penal será cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Tratando-se de ato jurisdicional que indefere medida protetiva contra suposta violência doméstica contra mulher (Lei 11.340/2006 – “Lei Maria da Penha”), esta Corte reconhece que, contra este ato, não há previsão de recurso e, por esta razão, admite-se o manejo da Reclamação Criminal (cf. Acórdão 1620597, 07245707120228070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, PJe: 4/10/2022; Acórdão 1229501, 07244209520198070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, PJe: 13/2/2020). No entanto, observo que a presente reclamação não observou o prazo de 05 (cinco) dias, previsto no art. 233 do Regimento Interno desta Corte, já que, de forma expressa, informa que tomou ciência da decisão impugnada em 20/05/2023 (ID. 47566314, p. 03), enquanto esta Reclamação foi ajuizada somente em 06/06/2023 (fora do prazo legal), o que torna intempestiva esta insurgência. A propósito, dispõe o aludido regramento: Art. 233 do RITJDFT. O prazo para a reclamação será de 5 (cinco) dias, contado da data da ciência do ato. (destaquei) Este é o entendimento da Corte sobre a matéria: RECLAMAÇÃO. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIDA. RECLAMAÇÃO NÃO ADMITIDA. 1. Os prazos para impugnação de decisões são peremptórios e eventual pedido de reconsideração não tem o condão de suspendê-los ou reabri-los. 2. A contagem do prazo para impugnação iniciou-se após a manifestação de inequívoca ciência da decisão pela Reclamante, ao peticionar nos autos pleiteando a reconsideração, não havendo reabertura do prazo com a posterior publicação do ato no PJe. 3. Considerando que o início da contagem do prazo de cinco dias (artigo 233 do Regimento Interno do TJDFT) iniciou-se em 17-fevereiro-2022, ou seja, dia útil seguinte à inequívoca ciência da parte acerca do conteúdo da decisão impugnada, a data limite para ajuizamento da Reclamação Criminal foi 21-fevereiro-2022. Dessa forma, não deve ser conhecida a Reclamação ajuizada em 22-fevereiro-2022, ou seja, intempestivamente. 4. Preliminar acolhida. Reclamação não admitida. (Acórdão 1433307, 07056781720228070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, DJE: 8/7/2022). CRIMINAL. PETIÇÃO DE RECLAMAÇÃO (RITJDFT, ART. 232). MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Mostra-se intempestiva a reclamação não apresentada dentro do prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da intimação da decisão que determinou as medidas protetivas de urgência em desfavor do reclamante. 2. Reclamação não conhecida. (Acórdão 1412909, 07331190720218070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, DJE: 12/4/2022). PENAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. MEDIDA DE PROTEÇÃO. REVOGAÇÃO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. (...) 2. O prazo de 5 (cinco) dias para a interposição da Reclamação tem como termo inicial a data da ciência do ato combatido, e não daquela que apreciou o pedido de reconsideração. (...) 3. Recurso não conhecido. Preliminar de não conhecimento em razão da intempestividade acolhida. (Acórdão 1385468, 07310474720218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, DJE: 23/11/2021). Por fim, cumpre registrar que o fato de ter ingressado com prévio Recurso em Sentido Estrito não tem o condão de reiniciar a contagem do prazo para o ajuizamento desta Reclamação, devendo a parte ter buscado o conhecimento daquela insurgência naqueles mesmos autos e não por meio de uma nova impugnação autônoma, já que a jurisprudência desta Corte admite a fungibilidade destes instrumentos, desde que preenchidos os requisitos legais e regimentais (cf. Acórdão 1700745, 07018208720238070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, DJE: 23/5/2023; Acórdão 1659765, 07543839520228070016, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, PJe: 15/2/2023; Acórdão 1353638, 00006935120198070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, PJe: 15/7/2021, dentre outros). Assim, considerando a manifesta intempestividade, NÃO CONHEÇO da presente Reclamação Criminal manejada por MONIQUE FERREIRA LIMA. Intimem-se. Preclusa esta decisão, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição. Brasília/DF, 7 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora